Tribunal: TJES
Processo: 5015872-98.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015872-98.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DE MATTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5015872-98.2024.8.08.0011

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO(A):
MARIA DA PENHA DE MATTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMAS 191 E 308 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade da contratação temporária da autora e condenar o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), observada a prescrição quinquenal. A lide decorre de sucessivos contratos de designação temporária para a função de auxiliar de serviços gerais, com vigência entre abril de 2015 e dezembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade das contratações amparadas em leis municipais específicas e na Constituição Federal, alegando que o vínculo possui natureza jurídico-administrativa, o que afastaria o direito ao FGTS. Argumenta, ainda, a inexistência de renovações abusivas e a inaplicabilidade dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal aos servidores submetidos a regime estatutário especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

DA PRESCRIÇÃO

4
.
Mantenho o reconhecimento da prescrição quinquenal efetuado pelo juízo de origem. Em que pese a discussão sobre a prescrição trintenária do FGTS, o entendimento pacificado no âmbito deste Estado (TJES) e do STJ é de que, nas ações contra a Fazenda Pública, prevalece o prazo de cinco anos do Decreto nº 20.910/32.

5.
DO MÉRITO

6
. A controvérsia cinge-se à validade dos contratos temporários firmados entre a Recorrida e o Município de Cachoeiro de Itapemirim e ao consequente direito aos depósitos de FGTS.

7. Extrai-se dos autos que a Recorrida prestou serviços de auxiliar de serviços gerais de forma reiterada entre os anos de 2015 e 2024. Tal lapso temporal, por si só, afasta a natureza transitória e emergencial que fundamenta o regime jurídico especial do art. 37, IX, da CF. Ao contratar pessoal para funções permanentes de forma sucessiva por quase uma década, a Administração desvia-se da finalidade constitucional, tornando o contrato nulo.

8. O STF, ao julgar os Temas 191 (RE 596.478) e 308 (RE 705.140), assentou que a declaração de nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público (ou desvirtuamento da contratação temporária) assegura ao trabalhador o direito ao saldo salarial e ao depósito do FGTS, por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

9. O argumento do Município de que a relação é estatutária e, portanto, imune ao FGTS, não prospera quando o próprio vínculo administrativo é declarado nulo. A referida indenização via FGTS visa justamente evitar o enriquecimento ilícito do ente público que usufruiu da força de trabalho em desacordo com as normas constitucionais.

10. Destarte, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)